Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Apelação cível. Condomínio. Multa. Notificação regular. Comportamento antissocial reiterado do condômino. CCB 1.336 e 1.337. Penalidade referendada em assembleia extraordinária. Contraditório e ampla defesa respeitados.
1. O comportamento antissocial do condômino, consistente em reiterados atos de depredação e perturbação da ordem condominial, autoriza a imposição de multa, nos termos do CCB 1.336 e 1.337.
2. As notificações enviadas ao endereço de e-mail indicado pelo próprio condômino asseguraram a ciência prévia das infrações, conforme registros documentais e audiovisuais constantes dos autos.
3. O condômino teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em assembleia extraordinária, na qual foram discutidas e ratificadas as penalidades aplicadas, inclusive com a presença do seu advogado.